Tribunal: TJES
Processo: 0008964-90.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008964-90.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA PROGRESSIVA. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA HÍBRIDA. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com repetição de indébito em face de concessionária de serviços públicos, determinando a cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo real e a devolução de valores cobrados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifa de água pode ser calculada de forma híbrida, considerando o número de unidades autônomas; e (ii) estabelecer se é cabível a reconvenção pela concessionária para cobrança de eventual crédito apurado retroativamente com base na metodologia determinada pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 414, veda a cobrança de tarifa de água calculada pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas em condomínios que possuem um único hidrômetro.

4 - A cobrança híbrida, que consiste na divisão do consumo total para enquadramento nas faixas iniciais da tarifa progressiva, também é considerada ilegal, conforme entendimento do STJ.
5 - A reconvenção pela concessionária é admitida para apurar eventual crédito em favor da empresa, resultante da aplicação da metodologia de apuração de consumo real, a ser determinada em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso do condomínio desprovido. Recurso da concessionária provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento ao apelo interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS, e dar provimento ao apelo interposto por CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, para julgar procedente o pedido reconvencional formulado e, via de consequência, reconhecer o direito da Apelante de cobrar de forma contraposta eventual crédito em seu favor decorrente da aplicação da metodologia de apuração fixada na r. Sentença, a ser apurado na fase de liquidação. conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uidam-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS,
em face da r. Sentença (fls. 478/487) que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer
com

repetição de indébito
”
ajuizada
pelo condomínio em face da CESAN, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando: “
(i) na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento; e (ii) na devolução simples dos valores cobrados a maior, caso existentes, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, respeitado o prazo prescricional, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença”.

Em suas razões
(fls. 490/501)
, a
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
sustenta
,
em síntese,
que,
com a determinação liminar de modificação do cálculo da tarifa
que passou a ser apurada com base no consumo real
,
e determinado o recálculo dos valores no período controvertido,
o condomínio passou a ser devedor da quantia de R$ 112.378,73 (cento e doze mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), devendo ser julgado procedente o pedido reconvencional.

Por sua vez, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS
(fls.
506
/532)
,
assevera, em síntese, que: I) o número de unidades individuais do condomínio deve ser levado em consideração no cálculo da tarifa progressiva, sob pena de se onerar indevidamente os consumidores com base no consumo total de todas as unidades; II) a previsão do número de economias, representado por unidades autônomas, nas normas locais capixabas, caracterizam
distinguishing
em relação aos precedentes que vedam cobrança híbrida, uma vez que a legislação local, dos referidos julgados, não prevê a sistemática de economias.

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnam pelo improvimento do recurso interposto pela parte contrária.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008964-90.2018.8.08.0021

APELANTE
:
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
E
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS

APELAD
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS

E CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS,
em face da r. Sentença (fls. 478/487) que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer
com

repetição de indébito
”
ajuizada
pelo condomínio em face da CESAN, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando: “
(i) na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento; e (ii) na devolução simples dos valores cobrados a maior, caso existentes, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, respeitado o prazo prescricional, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença”.

Em suas razões
(fls. 490/501)
, a
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
sustenta
,
em síntese,
que,
com a determinação liminar de modificação do cálculo da tarifa
que passou a ser apurada com base no consumo real
,
e determinado o recálculo dos valores no período controvertido,
o condomínio passou a ser devedor da quantia de R$ 112.378,73 (cento e doze mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), devendo ser julgado procedente o pedido reconvencional.

Por sua vez, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS
(fls.
506
/532)
,
assevera, em síntese, que: I) o número de unidades individuais do condomínio deve ser levado em consideração no cálculo da tarifa progressiva, sob pena de se onerar indevidamente os consumidores com base no consumo total de todas as unidades; II) a previsão do número de economias, representado por unidades autônomas, nas normas locais capixabas, caracterizam
distinguishing
em relação aos precedentes que vedam cobrança híbrida, uma vez que a legislação local, dos referidos julgados, não prevê a sistemática de economias.

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnam pelo improvimento do recurso interposto pela parte contrária.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise conjunta dos apelos interpostos.

A demanda
originária
foi ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS
,
por não concordar com a forma de apuração do valor devido a título de consumo de água
e serviço de esgoto
, tal como levado a efeito pela Apelante.

Infere-se dos autos que a cobrança era feita pela medição do consumo de água pelo Condomínio Apelado, então medido por um único hidrômetro, e multiplicada a tarifa de água no valor do consumo mínimo pelo número de economias existentes no edifício.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
R
ecurso
E
special nº 1.166.561
(
Tema 414
)
, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). E
XISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Não há controvérsia em sede recursal acerca da ilegalidade da cobrança consubstanciada na
adoção
da
tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicad
a
pelo número de
economias existentes no edifício.

Contudo, com relação ao Apelo do Condomínio, n
o que tange ao enquadramento nas faixas de progressividade,
a Sentença hostilizada está em consonância com a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.745.659/PR,
em que
concluiu que não há previsão legal para o cálculo da tarifa de água de maneira híbrida.

Nesse sentido, decidiu-se que, assim como não é permitido considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é admissível dividir o valor do consumo real de água, aferido pelo hidrômetro, pelo número de condôminos, com o objetivo de enquadrá-lo nos patamares iniciais da faixa de consumo estabelecida na tabela progressiva de tarifa de água.

Destarte
,
não merece acolhimento a tese recursal
do Condomínio Apelante quanto à
cobrança de
forma “híbrida”,
posto que,
a toda evidência, não se coaduna com a sistemática apontada pela tese repetitiva firmada na definição do Tema 414, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem rechaçando o emprego de tal metodologia de cálculo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, objetivando a interrupção do serviço bem como a consignação de três meses de consumo com base na média de valores anteriores à elevação da cobrança, e no mérito, requer a desconstituição das cobranças impugnadas e a apuração do consumo real com base nas 26 (vinte e seis) unidades. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Nesta Corte o recurso especial foi provido para reconhecer que
não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva..

(...)

V - Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ, EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.856.959/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TEMA 414/STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21.3.2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.9.2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.4.2013.

2.
Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água.
Precedentes: AgInt no REsp 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no REsp 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.119/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Neste sentido, também já decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3.
Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva.
Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN deve se dar de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC. 5. Recursos conhecidos e providos. Vitória, 23 de janeiro de 2024. RELATORA

(
TJES - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012662-61.2019.8.08.0024,
Data: 25/Jan/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
).

APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. PEDIDO RECONVENCIONAL. ACOLHIMENTO. RECÁLCULO DA TARIFA COM BASE NO CONSUMO REAL. TARIFA PROGRESSIVA. RECURSO PROVIDO.

1) Como é de conhecimento ordinário, o Superior Tribunal de Justiça, em 2010, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.166.561/RJ (Tema 414), definiu “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.

2) A par disso, decidiu a Corte Superior que “sendo ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (consoante o estabelecido no Recurso Repetitivo REsp n. 1.166.561/RJ) [...],
a cobrança da tarifa deverá ser implementada pelo consumo real aferido no hidrômetro, sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas de consumo, pelo que deve ser desconsiderado o número de economias no imóvel, nos termos do que foi também decidido pela Primeira Seção no julgamento referido REsp n. 1.166.561/RJ
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.119/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 4/11/2021)

3) A apuração pretérita por nova metodologia de cobrança não implica violação ao princípio do ato jurídico perfeito. 4) Pedido reconvencional julgado procedente.

5) Recurso provido.

(TJES:
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008959-68.2018.8.08.0021 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 09/
10
/2023
)
.

Lado outro, c
om relação ao recurso da Concessionária, pretende que
seja reformada a r.
S
entença apenas na parte em que julgou improcedente o pleito reconvencional por si deduzido.

Neste particular, o
Juízo

a quo
consignou na r.
S
entença vergastada que a reconvenção não merecia acolhimento pelos seguintes fundamentos:

“
Em relação à reconvenção, razão não assiste a requerida/reconvinte, tendo em vista que, ainda que se comprove que, pela aplicação da forma de cobrança legal, existiriam débitos em relação ao autor/reconvindo, entendo que não caberia cobrança retroativa, sob pena de violação ao princípio do ato jurídico perfeito, em relação aos valores cujas faturas já foram emitidas pela própria requerida e quitadas anteriormente.”

Todavia, a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como desta Colenda Primeira Câmara Cível, é no sentido da possibilidade da interposição da reconvenção pela concessionária para a apuração de eventual crédito em seu favor em razão da aplicação da metodologia imposta pela sentença.
Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – ÚNICO HIDRÔMETRO – CONSUMO REAL – COBRANÇA HÍBRIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É abusiva a cobrança da tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ (Tema 414), submetido ao rito dos recursos repetitivos, quando se fixou a seguinte tese: Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2.
Nesta e. Câmara Cível, não se tem admitido modalidade de cobrança híbrida, prevalecendo o entendimento de que a metodologia de cobrança deve ser realizada pelo efetivo consumo do hidrômetro único, cabendo enquadrá-la na progressividade de maior ou menor consumo referente àquela tarifa, não sendo possível dividir o consumo real pelo número de unidades autônomas (economias
).

3.
A sentença adotou premissa equivocada para o não acolhimento do pedido reconvencional, notadamente considerando a alegação do apelante no sentido de que, afastada a metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, adotou a tabela progressiva de tarifas com base no consumo real adotado pelo único hidrômetro
.

4. Conforme entendimento desta c. Câmara: "
se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea"
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000657-31.2021.8.08.0062. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JANETE VARGAS SIMÕES. Julgado em: 23/05/2023).

5.
No presente caso, merece reforma a sentença para acolher o pedido reconvencional formulado, devendo, no entanto, eventual valor ser apurado em fase de liquidação de sentença, para aferir efetivamente se há crédito em favor do condomínio apelado ou se ocorreu pagamento a menor, devendo a concessionária ser ressarcida.
6. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0024926-47.2018.8.08.0024; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19.06.2024)

Sendo assim, caso seja autorizada a apuração retroativa utilizando nova metodologia de cobrança baseada no consumo real aferido pelo único hidrômetro, com o objetivo de restituir eventuais valores cobrados em excesso, deve-se igualmente garantir à concessionária o direito de cobrar qualquer crédito que lhe seja favorável, resultante da aplicação da tabela progressiva. A apuração desse crédito deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, mediante a realização de perícia técnica idônea.

Os valores, evidentemente, deverão ser apurados em sede de liquidação, observando-se a metodologia de apuração de cálculo já fixada na r.
S
entença.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s

para, no mérito, negar provimento ao apelo interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS
,
e
dar
provimento
ao apelo interposto por

CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
,

para julgar procedente o pedido reconvencional formulado e, via de consequência, reconhecer o direito da Apelante de cobrar de forma contraposta eventual crédito em seu favor decorrente da aplicação da metodologia de apuração fixada na r.
S
entença, a ser apurado na fase de liquidação.

Em consequência, fixo honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, em favor da
Concessionária
Apelante, no valor de 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art
igo
85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme destacado no judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, a controvérsia diz respeito à legalidade da cobrança de tarifa de água e esgoto aplicada pela apelante CESAN, considerando a metodologia de cálculo baseada no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no edifício, além da possibilidade de cobrança retroativa de eventuais créditos apurados em favor da concessionária.

De acordo com o Relator, no que se refere à questão principal – a multiplicação da tarifa de água pelo número de economias do condomínio – o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que tal prática é ilícita, conforme decisão proferida no Recurso Especial nº 1.166.561, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414).

Além disso, concluiu: (i) pela rejeição do pleito recursal do Condomínio, para que o número de unidades individuais fosse considerado no cálculo da tarifa progressiva, tendo em vista que o STJ, no REsp nº 1.745.659/PR, afastou a possibilidade de utilização de metodologia híbrida, seja pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, seja pela divisão do consumo real de água entre as unidades para enquadrá-las em faixas tarifárias menores; e (ii) pelo acolhimento, em sede de apelo, do pedido reconvencional da concessionária, para que sejam apurados, em liquidação de sentença, mediante perícia técnica, eventuais créditos pela aplicação retroativa da metodologia correta de cobrança.

Pois bem. Após exame dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor, uma vez que, a despeito da ausência de indicação expressa a respeito da Tese Revisada do sobredito Tema 414, verifica-se que o julgamento está em conformidade com o seu novo teor.

Confira-se o enunciado revisado:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, é
lícita
a adoção de uma metodologia que inclua a cobrança de uma tarifa mínima para cada unidade autônoma (economia), ainda que o consumo global seja aferido por um único hidrômetro. Essa tarifa mínima reflete uma franquia de consumo atribuída a cada unidade, sendo complementada por uma parcela variável quando o consumo total do condomínio exceder a soma das franquias.

No entanto, o STJ veda expressamente a prática de tratar o condomínio como economia única, ou seja, utilizar o consumo real global sem a devida consideração das unidades autônomas para fins de tarifação mínima. Essa prática é considerada ilegal.

Portanto, o voto do Relator, ao concluir que a metodologia aplicada pela CESAN, com a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias, é inadequada, alinha-se corretamente à orientação estabelecida no Tema n° 414. De fato, o cálculo deve ser feito com base no consumo real, sem desconsiderar o princípio da cobrança proporcional para cada unidade autônoma.

Além disso, em relação à reconvenção, o Relator corretamente reconheceu o direito da concessionária de apurar créditos a seu favor, com base na metodologia correta, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos para a liquidação dos valores.

Trata-se de entendimento pacífico nesta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO RECONVENCIONAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
– De acordo com o art. 343 do Código de Processo Civil, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. No caso, o pedido reconvencional de pagamento de eventual diferença constatada entre o importe pago pelo autor no período calculado pelo sistema de economias, e aquele aferido pelo consumo real no mesmo período, é conexo com aqueles formulados na demanda principal. 2 – Esta c. Primeira Câmara Cível, já manifestou entendimento no sentido de que “se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea”.
(TJES, Ac. 000828780200208080024, Relator: Janete Vargas Simões, Data de Julgamento 05/10/21, Primeira Câmara Cível,). (...)”. (Apelação Cível nº 5003407.32.2021.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira – Publicado em 07/12/22).

CIVIL. APELAÇÃO. INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO SOB A METODOLOGIA DEFINIDA PELA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – [...]
3 – Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo lícita a cobrança por faixa de consumos, tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.
4 – Merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à CESAN.” (TJES, Apelação Cível nº 0009361.52.2018.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Publicado em 01/03/23).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA e improvida. 1- Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizado pelo Condomínio do Ed. Dulce Santos Silva, que contém 21 (vinte e uma) unidades, sob a alegação de que como somente foi instalado um hidrômetro para medição do consumo de água, a CESAN não estaria respeitando o consumo real aferido para cobrança do serviço, mas aplicando a cobrança mínima de 210 m3 (10 m3 x 21) quando o consumo real não alcança tal patamar. 2- Como a presente demanda foi embasada na alegação de que a CESAN estaria realizando cobrança indevida, com base de cálculo ilegal apurado sobre o consumo presumido, deve ser considerada idônea a apresentação de reconvenção na qual a CESAN apresenta um verdadeiro contra-ataque pleiteando que os cálculos impugnados sejam realizados com utilização da tabela progressiva, já prevista na legislação de regência e na súmula nº 407 do Superior Tribunal de Justiça. 3- Com relação ao período analisado, não obstante a alegação ter sido limitado na inicial entre os anos de 2014 a 2018, observa-se na peça de ingresso que a própria parte sustenta que deve ser aplicado ao caso a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, conforme já teria sido decidido pelo superior tribunal de Justiça no Resp. nº 1.113.403/RJ. 4- O laudo pericial apresentado às fls. 339/342 foi claro e objetivo, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes de forma coerente e inclusive apresentando esclarecimentos às fls. 452/455. Assim, verificado que o laudo pericial responde satisfatoriamente aos quesitos indagados pelas partes, balizado na documentação constante dos autos e apresentando de forma objetiva e coerente conclusão sobre o objeto principal da lide posta em juízo, a regularidade da cobrança da tarifa de água e esgoto pela CESAN, não há como reconhecer a nulidade alegada. 5- O principal argumento trazido pela Apelante em sua peça inicial, de que a CESAN considerando as 21 unidades do Condomínio autor, no decorrer de 30 dias, caso o condomínio não ultrapasse o consumo registrado de 210m3, mesmo assim, a requerida efetuará a cobrança de 210m3, não condiz com a realidade apurada na perícia. Digo isso, pois, conforme se verifica na planilha constante das fls. 349/350, em vários meses constatamos faturamento referente a valores inferiores aos 210m3, como por exemplo nos meses de 02/2009 cujo faturamento foi referente a 196m3, mês 04/2009 de 203m3, mês 01/2012 de 197m3, mês 12/2012 de 196m3, dentre outros. Fato que se verifica, inclusive, em várias contas juntadas pelo próprio condomínio às fls. 32/80.
6- Em função do pedido reconvencional, o expert realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN.

7- O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 8- Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.
9- Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC, pois, se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido afastando-se, portanto, do critério da estimativa , não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ. 10- Apelação conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180231268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

PEDIDO RECONVENCIONAL ATO JURÍDIDO PERFEITO VIOLAÇÃO INEXISTÊNCIA. [...]. 6 – Sustenta, também o apelante, de forma alternativa, que é impossível a cobrança de valores de faturas emitidas e pagas. Ora, em que pese a fundamentação da referida tese, não há como impedir que a recorrida, diante do resultado da prova técnica produzida nos autos, possa pleitear, mediante o pedido reconvencional, o valor total cobrado a menor na oportunidade em que se questionava o período controvertido entre as partes
7 – Assim o pleito de reforma da sentença neste ponto não deve ser acolhido, uma vez que além não ser ilícito ou que tenha violado o ato jurídico perfeito, nada impede que o consumidor seja cobrado dos valores a maior que possivelmente surgirem diante do novo parâmetro de cálculo para apuração do consumo tal como realizado na prova pericial.
[...]. (TJES – Recurso de Apelação nº 0026803.22.2018.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Julgado em 17/05/22)

Portanto, ao fundamentar sua decisão na aplicação rigorosa dos critérios estabelecidos pelo Tema n° 414, o voto do Relator acertadamente nega provimento ao recurso do condomínio, afastando a tese de cobrança "híbrida" ou de simples consumo global, e dá provimento ao recurso da CESAN, permitindo a apuração de eventuais créditos na fase de liquidação.

Essa solução assegura a conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a cobrança de tarifas de saneamento em condomínios com múltiplas economias e um único hidrômetro.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o eminente Relator, nos exatos termos fixados acima.

É como voto.

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões